Tribunal: TJDFT
Processo: 0710423-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação interposta pela agravante por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade recursal de modo a afastar a aplicação do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil; ii) aferir a necessidade de aplicação da sanção estabelecida no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, o que não ocorreu na apelação não conhecida.
4. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. A apelação não impugnou os fundamentos da sentença, a linha de confronto não pôde ser identificada em suas razões.
5. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não é automática e não foi verificado abuso no direito de recorrer por parte da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os recursos que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, não atendem ao comando de impugnação específica aos fundamentos da sentença, razão pela qual não podem ser conhecidos nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 2. O mero não conhecimento ou o desprovimento de agravo interno não enseja a condenação automática à multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. O abuso do direito de recorrer deve ser analisado caso a caso”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.949.869/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.5.2023; TJDFT, ApCiv 07121456020198070018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 18.11.2020; TJDFT, ApCiv 07042379820228070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.5.2022.